Tribunal: STF
Processo: RE 1332729
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE TRATAMENTO MÉDICO EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO. ENXERTIA DE PELE. NECESSIDADE DE LEITO HOSPITALAR EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DO AUTOS À ORIGEM PARA ESSE FIM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Estado do Rio Grande do Sul.



    O Agravante sustenta buscar apenas o reconhecimento da ofensa perpetrada aos arts. 23, I e II, e 196 da Carta Magna, uma vez que ausente, no acórdão recorrido, o devido direcionamento ao Município de Santo Ângelo/RS da obrigação de custear o tratamento de saúde ora pleiteado.



    Afirma bem delineadas todas as premissas necessárias ao exame objetivo da questão, a tornar desnecessária incursão na seara probatória dos autos.



    Ressalta que, conforme orientação fixada no Tema nº 793-RG, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou indevidamente o ônus financeiro.



    Assinala que “em decorrência da descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde – SUS – e as pactuações e convênios celebrados entre a União, o Estado do Rio Grande do Sul e Municípios – acordos estes que atribuíram aos últimos a responsabilidade pelas ações e serviços previstos na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) – a atribuição de fornecer o tratamento cirúrgico-hospitalar postulado pela demandante não é do Estado, mas sim, do Município” (edoc 29, pg 10 – Destaquei).



    Requer a reconsideração ou a reforma da decisão agravada.



    O Tribunal de origem negou provimento a apelações interpostas pelo Estado do Rio Grande do Sul, bem como pelo Município de Santo Ângelo e manteve a obrigação do fornecimento à agravada de leito em hospital de referência para realização de enxertia de pele, considerada a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. Cerceamento de defesa. É dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa.



    No caso dos autos, o fato de ainda não ter sido analisada a prestação de contas pela Coordenação de Auditoria Médica Estadual da Secretaria de Saúde (CAME/SES), não causa prejuízo algum para os entes públicos, pois eventual irregularidade apontada deverá ser objeto de ação própria para a cobrança de valores eventualmente pagos a maior. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE com Repercussão Geral (Tema 793).



    Atendimento preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os princípios da isonomia e da legalidade.



    Remessa necessária. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor do tratamento anual não alcance os patamares previstos no Art. 496, § 3º, do Novo CPC, cumulado com o Ofício-Circular nº 062/2015-CGJ.



    APELOS DESPROVIDOS.



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”



    Interposto Recurso Extraordinário, a 1ª Vice-Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 793 da repercussão geral.



    Mantido o acórdão recorrido, subiram os autos.



    Nesta Suprema Corte, neguei seguimento ao agravo considerada a solidariedade entre os entes federativos nas demandas na área de saúde – Tema nº 793 -RG – , bem como o óbice da Súmula nº 279 do STF.



    Sobreveio o presente agravo interno.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao agravante.



    Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Destaquei).



    A necessidade de que o citado direcionamento seja realizado em observância às competências estabelecidas para cada ente, decorre não apenas da melhor racionalização dos recursos públicos direcionados ao SUS, mas também da busca de maior efetividade na prestação jurisdicional, consoante advertiu o Min. Edson Fachin no voto condutor dos aludidos embargos: “[...] A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da solidariedade irrestrita ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUÍDA. […] quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material” (Destaquei).



    À luz dessa ratio, estabelecidas as balizas da solidariedade entre os entes federados, tal como enumeradas pelo Min. Edson Fachin, verbis:



    “3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento” (Destaquei).



    Vê-se, pois, que, embora reconhecida a solidariedade, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Na hipótese em exame, conquanto o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santo Ângelo tenham sido conjuntamente demandados e tenham regularmente exercido seu direito de defesa, verifico não direcionado, pelas instâncias ordinárias, o cumprimento da obrigação ao ente político legalmente responsável, consoante determina o Tema nº 793 da Repercussão Geral. A propósito, releva transcrever o seguinte trecho do voto condutor do RE nº 855178 ED, paradigma do Tema nº 793:



    “Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento” [...]



    Nesse contexto, impõe-se a devolução do feito à origem para determinação do ente responsável pelo cumprimento da obrigação e, se o caso, o ressarcimento daquele que, por ventura, tenha indevidamente suportado o ônus com tratamento pleiteado.



    Idêntica providência fora adotada pelos Ministros desta Casa em casos assemelhados. Nesse sentido, relaciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.356.883/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE nº 1.356.833/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE nº 1.360.949/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE nº 1.332.756/RS, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, no exercício de juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF), reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF) para determinar ao Tribunal de origem o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente e, se o caso, o ressarcimento daquele que, por ventura, tenha indevidamente suportado o ônus financeiro.



    Prejudicado, por perda do objeto, o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora